Tribunal: STF
Processo: RE 69765
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-08
Data de publicação: 1972-08-08

Ementa:
- Repetição de indébito. Imposto indireto cobrado indevidamente, não transferido a terceiro. Inaplicação da Súmula n. 71 e inexistência de negativa de vigência à lei federal e dissídio jurisprudencial não comprovado segundo a Súmula n. 291. Recurso extraordinário não conhecido.